Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018676-14.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (JUIZO RECORRENTE), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (RECORRIDO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À PENALIDADE IMPOSTA – ENDEREÇO DEVIDAMENTE CADASTRADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 8° DA RESOLUÇÃO N. 390/2011/CONTRAN – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo endereço cadastrado pelo impetrante junto ao órgão estadual de trânsito, no qual, inclusive, recebeu as demais notificações enviadas pelo DETRAN/MT, escorreita a sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a invalidade da intimação realizada por edital quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois em desacordo com o art. 8°, da Resolução n. 390/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018676-14.2016.8.11.0041, impetrado por
GILMAR VIANA MOURATO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n. 911/2014/GMPAC/DETRAN/MT.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença (id. 48930492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018676-14.2016.8.11.0041, impetrado por
GILMAR VIANA MOURATO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n. 911/2014/GMPAC/DETRAN/MT.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“
No caso em comento, pretende o impetrante que sejam suspensos os efeitos do processo administrativo n. 911/2014/GMPAC/DETRAN/MT, oportunizando a renovação da sua carteira nacional de habilitação n. 00269341116, vencida em 19/10/2016.

Com efeito, verifica-se dos documentos acostados aos autos, especialmente do extrato dos dados pessoais apresentados pelo próprio impetrado (Num. 4193212), que o endereço do impetrante cadastrado no site do Detran/MT é o mesmo no qual ele foi notificado para apresentar defesa no processo administrativo instaurado em face de infração por excesso de velocidade, qual seja, Rua Ingá, n. 144, Bairro Jardim Gramado, Cuiabá/MT.

Outrossim, constata-se que, em que pese a notificação primeira ter sido

encaminhada ao endereço mencionado, tendo o impetrante apresentado a sua defesa regularmente, não foi intimado da decisão proferida no processo administrativo em questão, que aplicou-lhe a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Registre-se que o impetrante tem cadastrado em seu nome no endereço comercial outro veículo (placa OBA 0799) desde 12/12/2011, não sendo esgotadas todas as tentativas de se notificar o impetrante infrator por meio postal ou pessoal, de modo que a intimação feita com base no art. 8o da Resolução n. 390/2011 do Conselho Nacional de Trânsito não deve ser levada a efeito.

Ademais, de acordo com a Súmula 312 do STJ, “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”, o que não foi observado no caso em análise.

Assim sendo, imprescindível a notificação pessoal do impetrante para que ocorra a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

[...]

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo

nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

Todavia, o acolhimento dos pedidos da ação, há de ser parcial, apenas para a nulidade do processo administrativo n. 911/2014/GMPAC/DETRAN/MT, eis que o impetrado não comprovou a regularidade da autuação que deu causa ao procedimento instaurado, ficando a análise do pedido de nulidade da multa por infração de trânsito, prejudicada, diante da incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do impetrado, em relação as infrações de trânsito aplicadas por outra Unidade Federativa.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente mandamus
” (id. 47585974).

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante “
o impetrante tem cadastrado em seu nome no endereço comercial outro veículo (placa OBA 0799) desde 12/12/2011, não sendo esgotadas todas as tentativas de se notificar o impetrante infrator por meio postal ou pessoal, de modo que a intimação feita com base no art. 8o da Resolução n. 390/2011 do Conselho Nacional de Trânsito não deve ser levada a efeito
”.

Desse modo, havendo endereço cadastrado pelo impetrante junto ao órgão estadual de trânsito, desde 12/12/2011, no qual, inclusive, recebeu as demais notificações do próprio DETRAN/MT, e não tendo sido encaminhada a notificação quanto à decisão que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, torna-se nula a intimação por edital realizada com esse fim no processo administrativo, uma vez que em desacordo com o art. 8°, da Resolução n. 390/2011,
verbis
:

“
Art. 8o Esgotadas as tentativas para notificar o infrator meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei
”.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do Procedimento Administrativo n. 911/2014/GMPAC/DETRAN/MT ante a ausência de notificação válida do impetrante quanto à penalidade imposta.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020